Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-10.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000117-10.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Do Lar Móveis e Eletrodomésticos - Eireli
Impetrado: Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sinop – MT
Litisconsorte: Glaucieli Ribeiro Batista
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 8010968-08.2012.811.0015, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, onde alega que em 23 de setembro de 2020, teve parte de seus bens penhorados, e em 08 de fevereiro de 2021 sofreu nova constrição, r desta vez foi determinada a retirada dos bens de sua propriedade.
Alega que a execução é contra a empresa EXTRALUZ MÓVEIS E ELETROMÉSTICOS LTDA – EPP e que é terceiro estranho ao feito. Aduz que a única semelhança entre a impetrante e a executada EXTRALUZ é o fato daquela estar ocupando o mesmo imóvel.
Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato de penhora e que o impetrado se abstenha de promover novo ato de constrição antes de iniciar o devido processo legal, ao final seja concedida a segurança.
Quando ocorre a penhora de bens de propriedade de quem não é parte na execução o remédio processual para impugnar esse ato denomina-se Embargos de Terceiro, em face ao disposto no art. 674 do Código de Processo Civil.
Verifico que em 30/09/2020 a Impetrante distribuição Embargos de Terceiro, com pedido de liminar, feito no 1013872-42.2020.8.11.0015, onde requereu que fosse distribuído por dependência à execução, bem como a concessão de liminar, para desfazer a constrição do valor de R$ 10.086,00, oriundo de penhora que diz ser indevida, por não ser parte na execução,
Constato que, por decisão prolatada em 23/11/2020, nos referidos Embargos de Terceiro a liminar foi indeferida, por não ter sido oferecido caução. Foi determinada a citação da Embargada, tendo sido designada audiência de conciliação para o dia 03/03/2021, à 18:30 horas. Bem como que por decisão prolatada em 28/02/2021 foi determinada a intimação da embargada para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os Embargos, à Execução. Na verdade não se trata de Embargos à Execução, como consta no despacho e sim Embargos de Terceiro.
Neste caso, como houve a oposição de Embargos de Terceiro, em tese, está presente o periculum in mora, porque se alienados os bens penhorados não há segurança que a exequente terá condições financeiras de ressarcir a Impetrante caso os Embargos de Terceiros forem julgados procedentes, pois neste caso será cancelada a penhora, nos termos do estatuído no art. 681 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.
Entendo que não deve ser determinada a reintegração provisória da posse dos bens penhorados à Impetrante, como requerido, por não ter havido prestação de caução.
No entanto, entendo que deve ser concedida a liminar para que os bens constritados na execução no 8010968-08.2012.811.0015, da empresa Impetrante, não sejam alienados até que sejam julgados os Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR tão somente para determinar que não haja alienação dos bens constritados na execução no 8010968-08.2012.811.0015, penhorados da empresa Impetrante, até que sejam julgados os Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 02 de março de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator